Tribunal: TJMT
Processo: 1025552-30.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1025552-30.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), FLAVIO RODRIGO SOUZA CARVALHO - CPF: 073.584.191-89 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. SUPERVENIÊNCIA DE DESCLASSIFICAÇÃO EM PROCESSO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal contra acórdão que afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado com base em ação penal em curso, na qual o requerente foi posteriormente absolvido antes do trânsito em julgado da condenação.

2. Fatos relevantes:
(i)
o requerente foi condenado por tráfico de drogas no processo n.
1009520-63.2020.8.11.0040;
(ii)
no julgamento do recurso de apelação a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça afastou a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas afirmando, dentre outros elementos, que o requerente respondia ao processo n. 1004927-88-2020.8.11.0040, igualmente por tráfico de drogas;
(iii)
após o julgamento do recurso de apelação, o crime imputado ao requerente no processo n. 1004927-88.2020.8.11.0040 foi desclassificado para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

3.1. Requerimento da Procuradoria-Geral de Justiça: não conhecimento da revisão criminal.

3.2. Requerimento da defesa: aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão principal consiste em verificar se a desclassificação de crime superveniente em processo criminal utilizado como fundamento para afastar a minorante do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 autoriza a revisão da condenação para reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O afastamento do tráfico privilegiado baseado exclusivamente em processo criminal em que houve posterior desclassificação constitui fundamento para desconstituição da coisa julgada via da revisão criminal.

6. A quantidade e variedade da droga apreendida, isoladamente, não impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, servindo apenas como parâmetro para definição da fração redutora.

7. Presentes os requisitos legais e ausentes outras circunstâncias impeditivas, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado com redução de 1/5 da pena, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas.

IV. DISPOSITIVO

8. Revisão Criminal parcialmente procedente.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, §4º; CPP, art. 621, I; CP, arts. 33, §2º, "c", e 44.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1011936-27.2022.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Flávio Rodrigo Souza Carvalho
, com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal deste Tribunal que, nos autos da apelação criminal n. 1009520-63.2020.8.11.0040, afastou a minorante do tráfico privilegiado e fixou a pena do requerente em
5 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas,
previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Os autos tramitaram inicialmente perante o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que condenou o requerente pela prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Interpostos recursos de apelação da defesa e do Ministério Público, a e. Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da defesa, readequando a pena-base, bem como proveu o recurso da acusação, afastando a causa redutora de pena. Participaram do julgamento o Des. Rondon Bassil Dower Filho (relator), o Des. Gilberto Giraldelli (revisor) e o Des. Juvenal Pereira Da Silva (vogal).

O acórdão transitou em julgado em 20/04/2022 (id. 238348150 – p. 209).

Em sua inicial, o requerente alega, em síntese, que a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão da existência de ação penal proposta pelo Ministério Público perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, onde se pretendia a sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 1004927-88-2020.8.11.0040).

Menciona, todavia, que dois dias antes do trânsito em julgado da sentença proferida neste feito, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso proferiu sentença no processo n. 1004927-88-2020.8.11.0040 e procedeu à desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma legal.

Assim, sustenta que seria possível o redimensionamento da pena, inclusive, com a mudança do regime inicial.

O pleito liminar foi indeferido (id. 239535651).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não conhecimento
da presente revisão criminal, com sua extinção sem julgamento do mérito, sob o argumento de que a tese alusiva à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 foi objeto do acórdão proferido no recurso de apelação n. 1009520-63.2020.8.11.0040 (id. 247323650).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, a presente revisão criminal não pretende discutir a materialidade ou autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao requerente, mas apenas a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu benefício.

Conforme se verifica dos autos originais, ao analisar o recurso de apelação ministerial, a e. 3ª Câmara Criminal afastou a minorante do tráfico privilegiado, destacando que o requerente, então apelado, também respondia ao processo n. 1004927-88.2020.8.11.0040, no qual era acusado da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Todavia, o requerente destaca que, após o julgamento do recurso de apelação, o juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso proferiu sentença nos n.
1004927-88.2020.8.11.0040
(usado para excluir a minorante) e procedeu à desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, argumenta que a situação fática foi alterada por elemento superveniente, que não foi considerado no julgamento do recurso de apelação, o que permite sua análise em ação revisional, com a concessão da causa redutora de pena do tráfico privilegiado.

1. Da preliminar de extinção sem resolução do mérito
:

Inicialmente, a Procuradoria-Geral de Justiça suscita a inadmissibilidade da ação revisional, alegando, em síntese, que a matéria foi objeto de análise do recurso de apelação criminal.

Em que pese os argumentos ministeriais
, é certo que a presente ação autônoma de impugnação se ampara em fato novo, posterior àquele julgamento e que se relaciona com a dosagem da pena.

Neste sentido, deve-se destacar que o Código de Processo Penal admite expressamente o manejo de revisão criminal “
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
” (art. 621, III).

No caso em tela, o recurso de apelação interposto pelo requerente no processo
n.
1009520-63.2020.8.11.0040 foi julgado pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em
30/março/2022
(id. 123672468 – processo n. 1009520-63.2020.8.11.0040).

Naquela oportunidade, a Corte Estadual acolheu a irresignação ministerial e afastou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que o requerente respondia ao processo n. 1004927-88.2020.8.11.0040, no qual era acusado de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

O acórdão transitou em julgado em
22/abril/2022
(id. 128893680 – processo n. 1009520-63.2020.8.11.0040).

Ocorre que, em
18/abril/2022
, isto é, após o julgamento da 3ª Câmara Criminal, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Sorriso proferiu sentença nos autos do processo n. 1004927-88.2020.8.11.0040 e desclassificou a acusação de tráfico de drogas para aquela descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (id. 82567686 – autos do processo n. 1004927-88.2020.8.11.0040).

Assim, é induvidosa a existência de fato novo apto a levar à admissibilidade e julgamento da presente revisão criminal, pois a ação penal citada pelos julgadores sofreu substancial modificação, com a desclassificação para a conduta de porte para consumo próprio, elemento não levado à análise daquela Câmara Criminal.

Frente ao exposto,
rejeito
o pleito ministerial e passo à análise da pretensão defensiva.

2. Do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
:

A ação penal em revisão teve início com a denúncia do Ministério Público, que imputou ao requerente a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com base na seguinte narrativa:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 17h30m, na via pública, em frente à residência sediada na Rua Oberlina, n° 896, Bairro Santa Maria, na cidade de Sorriso/MT,
Flávio Rodrigo Souza Carvalho
fora flagrado e surpreendido por agentes policiais logo após ter efetivado a venda de substância entorpecente (uma porção de maconha) ao usuário de droga
Cleiton da Silva Conceição
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Fazem esclarecer as investigações que, no dia dos fatos, agentes da Força Tática da Polícia Militar monitoravam as imediações da residência de
Flávio Rodrigo Souza Carvalho
, porquanto haviam recebido informações na direção de que o denunciado comercializava entorpecente e guardava escondida a substância proscrita numa mata sediada em frente à sua moradia.

Durante o monitoramento policial, os agentes da lei visualizaram o exato instante em que
Flávio Rodrigo Souza Carvalho
entregou determinado “objeto” ao usuário de drogas
Cleiton da Silva Conceição
e recebeu dinheiro em contrapartida.

A partir daí, os policiais militares efetivaram abordagem pessoal, em cuja ocasião encontraram e apreenderam, em poder de
Flávio Rodrigo Souza Carvalho
, um pedaço considerável de maconha (escondido em sua boca) e a quantia de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) em espécie (no bolso de sua bermuda).

Consta que os agentes da lei, em poder do usuário
Cleiton da Silva Conceição
, localizaram e apreenderam a porção de maconha que lhe havia acabado de ser entregue (venda e compra) por
Flávio Rodrigo Souza Carvalho
, cuja droga encontrava-se no bolso de sua calça.

No desdobramento dos fatos, os policiais militares empreenderam as diligências pertinentes e efetivaram buscas na mata localizada em frente à residência de
Flávio Rodrigo Souza Carvalho
, em cuja oportunidade constataram que o denunciado guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (cinco porções de pasta base de cocaína e uma porção de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar de substância entorpecente).

Restou-se apurado que os agentes da lei, no decorrer da diligência policial, ainda encontraram duas balanças de precisão.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam
Flávio Rodrigo Souza Carvalho
em flagrante delito
” (id. 238345192 – pp. 109/112).

Após trâmite regular do processo, o Juízo de primeiro grau aplicou em favor do requerente a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Neste sentido, extrai-se da sentença as seguintes disposições:

“
Sob outro prisma de enfoque, considero incidente no presente caso a
causa de diminuição de pena preconizada no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006
. Deveras, de acordo com o feitio da norma de regência, a caracterização da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006, parte do pressuposto de que o agente não se enquadre na definição de reincidente, não ostente maus antecedentes criminais, não se dedique a realizar atividades criminosas e igualmente não integre organização criminosa.

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a conduta protagonizada por parte do requerido Flavio Rodrigo Souza Carvalho ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define o delito de tráfico, previsto no corpo do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
” (id. 107493997 – autos do processo n. 1009520-63.2020.8.11.0040).

Todavia, após a interposição de recurso de apelação por parte do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a Egrégia 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reformou a sentença e afastou a referida causa especial de diminuição de pena.

Na oportunidade, o voto condutor do acórdão pontuou que, além de responder à ação penal por crime semelhante,
o requerente
(i)
não comprovou labor lícito,
(ii)
já era conhecido no meio policial,
(iii)
estava em plena atividade comercial no momento de sua prisão em flagrante,
(iv)
escondia balanças de precisão e
(v)
estava com considerável quantidade e variedade de droga
(id. 113374990 – autos do processo n. 1009520-63.2020.8.11.0040).

Confira-se a fundamentação exposta:

“
Oras, além de não comprovar labor lícito, o apelado já era conhecido no meio policial, responde ação penal pela prática de crime idêntico (N.U 1004927-88.2020), e foi flagrado em plena atividade comercial, escondendo balanças de precisão e considerável variedade e quantidade de drogas numa mata em frente à sua casa.

Tais fatos, ao meu juízo, demonstram que
Flávio
vinha se dedicando ao tráfico ilícito de entorpecentes e, portanto, não autorizam a aplicação do redutor que visa, na verdade, punir com menor rigor o pequeno traficante e não aquele indivíduo que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida
” (id. 113374990 – autos do processo n. 1009520-63.2020.8.11.0040).

Em que pese a presença de outros fundamentos para negar a incidência da causa de diminuição de pena, a superveniente desclassificação da imputação de tráfico de drogas para a conduta de porte para consumo próprio, nos autos n.
1004927-88.2020.8.11.0040
, reduz a efetividade da motivação exposta, especialmente porque as demais circunstâncias não se revelam idôneas, tampouco demonstram, com a certeza necessária, o envolvimento do agente com o crime.

Primeiro porque não há prova nos autos de que, apesar do desemprego e de ter sido encontrado com R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais), o requerente fazia do tráfico de drogas como um meio de vida.

Neste sentido, a sentença destacou que os policiais militares relataram:

“[...]
que receberam denúncia de um cidadão que não quis se identificar, declinando que na residência localizada na rua Uberlina, n. 896, o réu, identificado na oportunidade apenas como Gordo e/ou Marreta, estaria comercializando entorpecentes, registrando ainda que o suspeito deixava os entorpecentes na mata em frente à sua residência, o que apurou porque todas as vezes que usuários iam ao local, o réu adentrava na mata e saia com entorpecentes.

Diante destas informações, os policiais intensificaram as rondas no local, identificando o réu em frente à residência declinada na denúncia, pelo que passaram a realizar um breve monitoramento. Puderam observar o algoz mexendo no celular, aparentando estar trocando mensagens, ingressando na mata e retornando pouco tempo depois. Viram que logo após chega um indivíduo em uma motocicleta, que entrega algo ao réu, aparentando ser dinheiro, recebendo dele algo em contrapartida, aparentando ser entorpecente.

Realizada a abordagem dos suspeitos, foi localizada com o suspeito que pilotava a motocicleta (identificado como Cleiton da Silva Conceição), uma porção de maconha e a quantia de R$ 5,00 (cinco reais). Já com o réu foi localizada uma porção considerável de maconha, uma corrente, duas pulseiras de prata e, no bolço da bermuda, a quantia de R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais).

Realizadas buscas na mata, foram localizadas 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, cerca de 136g (cento e trinta e seis gramas), 01 (uma) porção de cocaína, aproximadamente 49g (quarenta e nove gramas) e duas balanças de preci
são” (id. 107490987 e id. 107493997).

Em suma, apesar da informação de que o requerente estaria realizando a prática criminosa, não há elementos que permitam concluir que estava fazendo do crime um meio de vida.

Ademais, a mera condição de desempregado não é suficiente para concluir pela habitualidade delitiva do agente:

“(...) O fato de o paciente não ter comprovado ocupação lícita, por si só, não constitui elemento suficiente para afastar a benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedente. (...)”
(STJ, HC 519.401/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/10/2019).

“(...) Quanto à aplicação da causa redutora de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, cumpre destacar que esta Corte Superior possui reiterada jurisprudência no sentido de que o fato de o acusado estar desempregado quando da prática criminosa não permite inferir que se dedica habitualmente às atividades criminosas. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/07/2024).

Em segundo lugar, apesar da quantidade e variedade de entorpecentes apreendida, tal elemento também não é capaz de levar à conclusão segura de que o requerente fazia do comércio de entorpecentes um mecanismo para alcançar seu sustento ou atividade cotidiana.

Frise-se que foram encontrados 134,96g (cento e trinta e quatro gramas e noventa a seis centigramas) de pasta base de cocaína, 47,93 g (quarenta e sete gramas e noventa e três centigramas) de cocaína e 14,17g (quatorze gramas e dezessete centigramas) de maconha, acompanhada da apreensão de balança de precisão, cerca de R$157,00 (cento e cinquenta e sete reais), além de correntes e pulseiras de origem duvidosa.

Tudo isso comprova, fora de qualquer dúvida, a prática do crime de tráfico de drogas. Entretanto, conforme posição do Superior Tribunal de Justiça, “
isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
” (AgRg no HC n. 773.490/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/05/2024).

Ademais, a quantidade de entorpecente apreendido na hipótese em tela sequer pode ser considerada alta. Como bem destacou o douto Desembargador Marcos Machado:

“
As quantidades das drogas apreendidas (7,87g de cocaína, 1,005kg de maconha e 8,13g de pasta-base de cocaína) não permitem deduzir traficância em larga escala, notadamente porque não se revelam expressivas, segundo interpretação do c. STJ (HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES), que mensura em quilogramas
” (ApCrim 1011936-27.2022.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024).

Logo, a quantidade e a variedade da droga apreendida, por si, não impedem a concessão dos benefícios previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, possuindo efeitos apenas na modulação da fração a ser utilizada durante a aplicação da pena.

Por fim, a simples referência ao fato de o agente ser conhecido do meio policial se caracteriza como fundamentação frágil, fruto de mera presunção e insuscetível de controle, o que, de igual modo, não pode ser considerado para negar a minorante pleiteada.

Nesse panorama, diante do superveniente afastamento da circunstância relativa à existência de processo em andamento e à ausência de outros elementos válidos, concretos e idôneos para negar a minorante, está-se diante de hipótese excepcional de admissão e procedência do pleito revisional.

Importante esclarecer que o acórdão prolatado pela 3ª Câmara Criminal estava em total sintonia com a situação fática dos autos ao tempo de seu julgamento, ou seja, não houve qualquer equívoco por parte daquele Colegiado.

A procedência desta ação revisional se dá apenas porque a ação penal utilizada como fundamento sofreu consubstancial modificação fática, com a desclassificação da conduta imputada, o que, por coerência lógica, influencia no julgamento da ação em revisão.

3. Do redimensionamento da pena
:

A pena provisória do requerente foi fixada em
05 (cinco) anos de reclusão
e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Não há causas de aumento de pena.

Reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, que aplico na fração de 1/5 (um quinto),
em face da quantidade e variedade de entorpecente
, fixo a pena do requerente em
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
(art. 33, §2º,
“c”
, CP), e pagamento de
400 (quatrocentos) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4. Conclusão
:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a presente revisão criminal, em dissonância com o parecer ministerial, e redimensiono a pena do requerente
Flávio Rodrigo Souza Carvalho
para
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
(art. 33, §2º, “c”, CP), e pagamento de
400 (quatrocentos) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem definidas pelo Juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025